Tribunal: TJES
Processo: 0012718-85.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0012718-85.2009.8.08.0011
APELANTE: CLARICE REGINA DE PAIVA RESENDE
APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0012718-85.2009.8.08.0011
APELANTE: CLARICE REGINA DE PAIVA RESENDE
APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) APELANTE: TATIELLE DA SILVA MARCONCINI - ES32385, JULIANNA VIEIRA DOS SANTOS - ES18320, WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
CLARICE REGINA DE PAIVA RESENDE

(fls.
291/310
)
, com vistas ao reexame da r. sentença de fls.

286/288
, que, em sede de “
ação
de
indenização
por danos materiais e morais
”
proposta
em face d
o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
,
julgou improcedente a pretensão inicial
.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelante, na petição inicial, que é moradora da Rua José Mardegan, n.º 01, bairro Aeroporto, Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.
Sustenta que as condições de pavimentação da rua em que reside são muito precárias em toda a sua extensão, principalmente no trecho em que se localiza sua casa.
Salienta que todas as vezes que precisa sair de casa, o seu companheiro retira o veículo da garagem e o conduz até a rua asfaltada mais próxima (Av. Getúlio Vargas), de modo que faz o percurso a pé em meio a pedras pontiagudas e escorregadias, cascalhos e terra batida, até chegar no carro. Esclarece que no dia 04/03/2009, ao sair de casa, sofreu uma grave queda
em via pública
, pois algumas pedras deslizaram, causando-lhe várias lesões, tais como: escoriações, ferimentos profundos, luxações e rompimento de artéria no tornozelo direito.
Relata que foi atendida no Pronto Atendimento Municipal Paulo Gomes Pereira, localizado no bairro Aeroporto.
Pontua que após a realização de exames foi constatado que contraiu uma infecção por bactéria (escherichia coli)
e correlaciona essa circunstância ao fato de que no local em que caiu jorrava esgoto “a céu aberto”. Destaca o descaso da Administração Pública
local
quanto ao saneamento da rede de esgoto em via pública.

Assim, requer indenização por danos morais e materiais, sendo R$356,64 (trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) decorrentes de gastos com medicamentos, exames e outras despesas para o tratamento de sua saúde e R$2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais) de lucros cessantes (fls. 02/16).

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 82/108) e réplica (fls. 134/154). Realizada audiência preliminar, ainda na vigência do CPC/1973, não foi obtida conciliação (fls. 164/165), de modo que foi determinada a realização de prova pericial. Juntado o laudo às fls. 276/277, as partes se manifestaram às fls. 278/279 e 281/282,
sendo
proferida sentença, nos moldes anteriormente delineados,
rejeitando o pleito inaugural,
sob o fundamento de que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos experimentados e
a sustentada queda em via pública
.

Irresignada,
CLARICE REGINA DE PAIVA RESENDE

interpôs apelação
(fls.
291/310
),
pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
incontestável nexo de causalidade;
(ii)
necessidade de observância de laudos particulares juntados aos autos, com a desconsideração do laudo judicial; e, acaso provido o apelo,
(iii)
a necessidade de inversão dos ônus de sucumbência.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Pois bem, [...] p
elo reconhecimento da responsabilidade objetiva da Administração Pública
[art. 37, §6º, da CF]
, basta apenas a presença de três elementos para configurar-se o dever de indenizar, a saber:
o
dano, a conduta omissiva específica, e o nexo de causalidade.
[...]
Para que seja configurada a responsabilidade, seja objetiva seja subjetiva, mister a prova da existência de conduta danosa, do resultado, do nexo de causalidade entre ambos e, dependendo do tipo de responsabilidade, prova da culpa.
[...]
Tal prova compete à vítima do dano, conforme lição do art. 373, I, do CPC.
[...]
Julgamento que deve ser detido às provas produzidas e, compulsando os autos, percebe-se que são escassas, quiçá inexistentes
[...].

Conjunto probatório dos autos não é capaz de revelar o nexo causal
. A simples juntada aos autos de fotografias da lesão e do suposto local
[da queda]
, não é o bastante para comprovar que o
r
éu é o responsável pelo acidente
[...].

Parte Autora que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015

[...]”
(TJRJ; A
pelação n.º
0060591-13.2017.8.19.0038; Rel
atora:
Desª Teresa de Andrade; Vigésima Segunda Câmara Cível; DORJ 11/01/2023
). No mesmo sentido (ausente prova do nexo de causalidade, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial indenizatória), seguem julgados:

[
...
]
Ausência de comprovação da causa e do local do infortúnio. Conjunto probatório nos autos que não teve o condão de comprovar que o acidente ocorrido se deu em razão da má conservação da calçada, nem mesmo há efetiva demonstração de que a queda se deu na localidade informada na inicial
.
Ausência da alegada responsabilidade do ente municipal pelo evento danoso sofrido. Rompimento do nexo de causalidade. Inexistência do dever de indenizar

[...]
(TJSP; A
pelação n.º
1004517-12.2021.8.26.0320 - 16400605; Rel
ator:
Des. Carlos Eduardo Pachi; Nona Câmara de Direito Público; J 26/01/2023; DJESP 31/01/2023
).

[
...
]

Queda
[...]
em razão de um buraco na via pública. Culpa administrativa não verificada.
Ausência de comprovação do nexo causal já que a prova dos autos não confirma a alegação do autor.
Descrição dos fatos contidos no boletim de ocorrência feita pelo condutor, portanto, documento não revestido de veracidade
. Não cumprimento do art. 373, I, do CPC. Responsabilidade civil do Município afastada
. Precedentes desta Corte de Justiça. R. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido
(TJSP; A
pelação n.º
1005138-72.2022.8.26.0320 - Ac. 16286100; Rel
ator:
Des. Carlos Eduardo Pachi; Nona Câmara de Direito Público; J 30/11/2022; DJESP 12/12/2022
)
.

“
[...]
O
M
unicípio é parte legítima a responder pelos danos causados em razão da ausência de conservação da via pública municipal.
Em regra, o Boletim de Ocorrência Policial
não
gera presunção ‘
iuris tantum’
de veracidade dos fatos nele narrados,
haja vista tratar-se de declaração unilateral do interessado
. Nos termos da norma probatória contida no art. 373, I, do CPC, incumbe
à
autora
a
prova dos fatos constitutivos do direito invocado.
Se ao final do debate contraditório, o arcabouço probatório não sinaliza a existência de nexo causal entre a
q
ueda sofrida
[...]
e qualquer conduta da
M
unicipalidade, seja comissiva ou omissiva, incabível o dever de indenização

[...]”
(TJMG;
Remessa Necessária com Apelação n.º
0085185-28.2012.8.13.0105; Rel
atora:
Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Segunda Câmara Cível; J 07/12/2022; DJEMG 12/12/2022
).

Portanto, ao contrário da alegação da autora apelante, entendo que não restou demonstrado nos autos o nexo causal entre a sustentada queda em via pública e as lesões sofridas.

E quanto ao dano físico afirmado (infecção bacteriana), assim como o Julgador atuante em primeira instância, entendo pelo rompimento do nexo de causalidade com a sugerida queda em via pública, já que
o laudo pericial de fls. 276/277 descarta a correlação entre
a infecção
bact
eriana
e eventual lesão cutânea
.
Além disso o laudo afasta a existência de qualquer sequela no momento em que realizado
.
Transcrevo os principais trechos do laudo oficial:

“
[...]
2.
No momento pericial
não foi evidenciad
a
nenhuma lesão
escoriativa, sem sequela motora e ou cicatricial
[...].

4.
0 quadro referido, quadro infeccioso por
e
scherichia coli, bactéria
g
ram negativo, encontrado no trato gastrointestinal, onde foi apresentado em exame de urina, com cultura [...],
que não se aplica em lesão cutânea provocada por queda
[...].

7.
Conforme exame apresentado, EAS, contaminação referida foi em vias urinárias, que podem provocar quadro infeccioso do trato urinário
.

[...] 9.
Não foi apresentado exame que demonstre contaminação cutânea da referida bactéria
.

[...] 11.
Não foi evidenciada
nenhuma sequela no momento pericial
[...]”.

Entendo que “[...]
o
fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes

[...]”
(TJES, Remessa Necessária
com Apelação n.º
024180208183, Relator: A
nnibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J
23/02/2021, D
J
05/03/2021).

Reitero
que devem prevalecer as conclusões constantes d
o laudo pericial elaborado por perito técnico nomeado pelo juízo, ainda que em confronto com os interesses d
e alguma das
parte
s
.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

[...]
Havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, via de regra
deve prevalecer aquele elaborado pelo perito oficial, porquanto é presumível a sua imparcialidade à solução da demanda e por estar equidistante do interesse particular das partes

[...]
(TJSC; A
pelação
0303286-19.2014.8.24.0020; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto; Julg. 13/10/2022).

[...]
Prevalência do
laudo oficial, que se sobrepõe à prescrição médica particular apresentada pela autora
. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSP;
Apelação n.º
1003288-28.2019.8.26.0533 - 15503453; Rel
ator:
Des. Vicente de Abreu Amadei; Primeira Câmara de Direito Público; J 21/03/2022; DJESP 30/03/2022)
.

[...]
Prevalência do laudo oficial sobre o particular
[...]
(TJSP; A
pelação n.º
1031958-46.2016.8.26.0577 - Ac. 14501900; Rel
ator:
Des. Francisco Carlos Inouye Shintate; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; J 30/03/2021; DJESP 09/04/2021).

A avaliação oficial assume extrema relevância em casos como o dos autos, justamente porque sua elaboração depende, preponderantemente, de conhecimentos técnicos próprios. O laudo oficial deve prevalecer sobre
eventual laudo
unilateral
apresentada
nesse caderno processual pel
a
autor
a
recorr
ente
, haja vista que o trabalho foi realizado por perito de confiança do juízo, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal, o que assegura a busca da verdade real
endoprocessual
.

Preservada a sentença, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência pretendido pela apelante autora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CLARICE REGINA DE PAIVA RESENDE

(fls.
291/310
)
,
mas
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo a
sentença objurgada
(
fls.

286/288
)
, que rejeitou o pleito inaugural.

Por fim
, t
endo em vista o não provimento do apelo,
condeno
a

autor
a

recorrente
em honorários advocatícios recursais que fixo em
2
% (
dois
por cento)
sobre o
valor da causa

atualizado.
N
esse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pel
a
apelante
,
serão majorados de
1
5
%
(quinze por cento)
sobre o
valor da
causa
atualizado
para
1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o
valor da causa
atualizado,
preservada a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, por ser beneficiário da gratuidade de justiça
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/02/2023 às 17:11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45221101022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUEDA EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva da Administração Pública (art. 37, §6º, da CF), basta apenas a presença de três elementos para configurar-se o dever de indenizar, a saber: o dano, a conduta omissiva específica, e o nexo de causalidade. Para que seja configurada a responsabilidade, seja objetiva seja subjetiva, mister a prova da existência de conduta danosa, do resultado, do nexo de causalidade entre ambos e, dependendo do tipo de responsabilidade, prova da culpa. Tal prova compete à vítima do dano, conforme lição do art. 373, I, do CPC. Julgamento que deve ser detido às provas produzidas e, compulsando os autos, percebe-se que são escassas, quiçá inexistentes. Conjunto probatório dos autos não é capaz de revelar o nexo causal. A simples juntada aos autos de fotografias da lesão e do suposto local da queda, não é o bastante para comprovar que o réu é o responsável pelo acidente. Parte Autora que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015.

2) Em regra, o Boletim de Ocorrência Policial não gera presunção ‘iuris tantum’ de veracidade dos fatos nele narrados, haja vista tratar-se de declaração unilateral do interessado. Nos termos da norma probatória contida no art. 373, I, do CPC, incumbe à autora a prova dos fatos constitutivos do direito invocado. Se ao final do debate contraditório, o arcabouço probatório não sinaliza a existência de nexo causal entre a queda sofrida e qualquer conduta da Municipalidade, seja comissiva ou omissiva, incabível o dever de indenização.

3) O laudo pericial oficial descarta a correlação entre a infecção bacteriana e eventual lesão cutânea. Além disso o laudo afasta a existência de qualquer sequela no momento em que realizado. Ratificação do rompimento do nexo de causalidade.

4) O fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes. A avaliação oficial assume extrema relevância em casos como o dos autos, justamente porque sua elaboração depende, preponderantemente, de conhecimentos técnicos próprios. O laudo oficial deve prevalecer sobre eventual laudo unilateral apresentada nesse caderno processual pela autora recorrente, haja vista que o trabalho foi realizado por perito de confiança do juízo, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal, o que assegura a busca da verdade real endoprocessual.

5) Prevalência do laudo oficial sobre o particular.

6) Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo a sentença objurgada, que rejeitou o pleito inaugural.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.